Tribunal: TJMT
Processo: 1025177-03.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025177-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OZIEL FEITOSA VIEIRA - CPF: 838.251.931-87 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE ADICIONAL NOTURNO. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DA COISA JULGADA. MARCO FINAL FIXADO EM 31/12/2014. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL COM PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NO PERÍODO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no cumprimento de sentença nº 1025177-03.2024.8.11.0041, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, homologou cálculos no valor de R$ 10.138,84 e determinou a expedição de RPV em favor do exequente.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se o exequente demonstrou legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação nº 1027806-23.2019.8.11.0041, especialmente quanto ao atendimento dos limites objetivos e temporais da condenação.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a execução individual de sentença coletiva por qualquer integrante da categoria substituída, independentemente de filiação sindical, desde que comprovado o enquadramento nos limites da coisa julgada.

4.

No caso concreto, a sentença coletiva limitou expressamente seus efeitos à restituição de valores relativos à contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno
até 31/12/2014
, marco temporal decorrente da entrada em vigor da LC/MT nº 560/2014.

5.

Os documentos apresentados pelo exequente — holerites e planilha de cálculos — referem-se exclusivamente a período posterior, iniciado em abril de 2017, sem comprovação do exercício do cargo com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014.

6.

A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento da legitimidade ativa específica para a execução individual, nos termos da coisa julgada formada no processo coletivo.

7.

A jurisprudência deste Tribunal reafirma que a legitimidade ativa depende da comprovação de que o exequente integra a categoria beneficiada
dentro do período fixado na condenação coletiva
(TJ/MT, AC 1028699-38.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Márcio Vidal, j. 7.11.2025).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, conforme CPC, art. 485, VI.

9.

Condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que se enquadra nos limites objetivos e temporais definidos no título judicial. Ausente prova do exercício funcional no período abrangido pela sentença coletiva, configura-se ilegitimidade ativa, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.966.064/AL, rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 9.10.2024; TJ/MT, AC 1028699-38.2024.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1025177-03.2024.8.11.0041, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor devido em R$ 10.138,84 (dez mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), e determinou a expedição de RPV em favor do exequente.

O cumprimento de sentença foi proposto por Oziel Feitosa Vieira em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV, tendo por objeto a execução individual de sentença coletiva proferida na ação nº 1027806-23.2019.8.11.0041, ajuizada pelo sindicato da categoria, que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre adicionais.

Aduz o apelante que o título executivo judicial, objeto da presente execução individual, limitou expressamente seus efeitos aos servidores filiados ao sindicato então requerente, conforme consta da sentença proferida na Ação Coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041.

Sustenta que, em consulta aos documentos ID 21203832 e 21204106 da ação coletiva, o nome do exequente não consta como filiado ao Sindicato, o que demonstraria sua ilegitimidade para promover a execução individual.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que, havendo expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, deve ser respeitada a coisa julgada, não sendo possível o aproveitamento da condenação por servidores que não estejam abarcados por ela.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do exequente e determinando-se a extinção da ação executiva.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a filiação ao Sindicato que propôs ação coletiva para que se possa propor cumprimento de sentença da decisão que beneficiou a categoria. Cita precedente do STJ (AgRg no REsp n. 1.568.546/PE) no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1025177-03.2024.8.11.0041, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor devido em R$ 10.138,84 (dez mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), e determinou a expedição de RPV em favor do exequente.

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade ativa do apelado para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 1027806-23.2019.8.11.0041.

O recurso merece ser provido
.

De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores se firmou no sentido de admitir a execução individual de sentença coletiva por qualquer integrante da categoria profissional substituída, independentemente de filiação ao sindicato autor da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. INTEGRANTES DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL (FILIADOS OU NÃO). SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS SINDICATOS. BASE TERRITORIAL E DOMICÍLIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC; C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O objeto da controvérsia é "definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora". 2.
Em razão da norma contida no art. 8º, III, da Constituição Federal, é firme o entendimento de que os sindicatos são substitutos processuais de toda a categoria, estando legitimados a defender em juízo os interesses da classe correspondente. Nessa medida, e nos termos da Súmula 629/STF, não é necessária a autorização expressa do sindicalizado para propositura de qualquer ação, ou para se beneficiar dos efeitos de eventual decisão
.
3. É prescindível a filiação do servidor para se beneficiar do título judicial decorrente de ação coletiva promovida pelo sindicato de sua categoria.
A legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença é questão processual a ser aferida também com relação à substituição realizada pelo sindicato. 4. Em virtude dos princípios da unicidade, da territorialidade e da especificidade, a substituição processual deve abranger os membros da categoria situados em cada base territorial, conforme registro sindical
. 5. Os efeitos de uma decisão judicial abrangida pela autoridade da coisa julgada e proferida no bojo de uma ação coletiva teria como beneficiários os integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não).
Apenas haveria a possibilidade de efeitos nacionais da ação coletiva em se tratando de entidade sindical com representação nacional, em que a própria base territorial seja toda a extensão do território nacional. 6. Em análise do recurso especial, verifica-se que o TRF da 5ª Região negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão de 1º Grau, no sentido de extinguir o feito, em razão da ilegitimidade do autor para propor a execução individual do título executivo coletivo. 7. Considerando que a decisão do TRF da 5ª Região está em consonância com a tese fixada, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento, para confirmar o acórdão, nos termos da fundamentação. 8. É desnecessária a modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que o instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê, não ocorre no caso. 9.
Tese jurídica firmada: "A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade."
10. Recurso especial conhecido e não provido, nos termos da fundamentação.11. Recurso julgado sob a sistemática do art . 1.036 e seguintes do CPC; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(STJ - REsp: 1966064 AL 2021/0335428-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/10/2024) (g.n)

Todavia, no caso concreto, a sentença proferida na ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041 delimitou
expressamente
os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária
até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014
, conforme se observa da sentença juntada (Id. 329174860).

Dessa forma, a coisa julgada formada no processo coletivo estabeleceu um marco temporal preciso, o que vincula a execução individual aos limites objetivos da condenação, vedando-se qualquer interpretação extensiva que vise alcançar descontos posteriores ao referido período.

No presente caso, ainda que o apelado afirme integrar a categoria profissional abrangida pela decisão coletiva,
não demonstrou o efetivo exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014
, o que configura requisito essencial à legitimidade para o cumprimento da sentença.

Com efeito, os documentos acostados aos autos pelo apelado – holerites e planilha de cálculo que instruíram a petição inicial – referem-se a período iniciado em
abril de 2017, posterior ao intervalo delimitado pelo título executivo
, o que impede o reconhecimento de seu direito à restituição nos moldes da decisão coletiva.

Nesse cenário, ausente a comprovação do exercício do cargo com percepção de adicional noturno no período abrangido pela sentença coletiva, não se configura a legitimidade ativa específica do apelante para promover a execução individual.

Nesses termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

5. O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

[....]

Tese de julgamento:

1. A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2. Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

Assim, mostra-se incorreta a sentença ao rejeitar
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV
, visto que o apelado não integra o grupo beneficiado dentro do intervalo temporal fixado na condenação.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença recorrida,
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do apelado
e extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025